Tribunal: CARF
Processo: 16306.000106/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000106/2008-74
ACÓRDÃO
1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE CSLL. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE UM TERÇO DA
COFINS PAGA. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR.
INEXISTÊNCIA.
A Instrução Normativa/SRF no 06/1999, ao tratar da sistemática de
utilização do crédito de um terço de Cofins paga previsto no art. 8o da Lei
no 9.718/98, autorizou a utilização do saldo negativo decorrente do
abatimento das estimativas mensais, após a utilização do referido crédito.
Inexistência de utilização do próprio crédito de Cofins em períodos
posteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer direito creditório no montante de R$ 28.526,34.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000106/2008-74
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 129/158) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório
proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 60/67) analisou suposto crédito de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 1999, utilizado nos seguintes PER/DCOMPs:

Por bem sintetizar a controvérsia, vale transcrever os fundamentos utilizados pela
Unidade de Origem para indeferir o direito creditório:
3 - Da apuração do direito creditório
13. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de CSLL do ano-calendário
1999, no montante de R$ 93.488,92, declarado na ficha 30 da DIPJ 2000 à fl. 22,
verifica-se que:
• O contribuinte apurou CSLL devida, antes de descontadas as deduções, no valor
de R$ 214.892,65 (fl. 22);
• Foi utilizado na apuração da CSLL do exercício e/ou CSLL estimativas a fonte no
montante de R$ 193.012,35, conforme declarado nas fichas 29 e 30 da DIPJ 2000
(fls. 18/22). De acordo com consulta ao sistema Sief/DIRF (fls. 36/37), foi
comprovada CSLL fonte, declarada pelas fontes pagadoras, insuficiente para
comprovar o montante utilizado pelo contribuinte na apuração da CSLL do
exercício. Além disto, as receitas correspondentes a tais fontes não foram
totalmente oferecidas à tributação, conforme ficha 07A da DIPJ 2000 à fl. 17 e
detalhamento a seguir. Desta forma, não há valor de CSLL fonte comprovado para
utilização pelo contribuinte. A CSLL fonte retida por órgãos públicos foi apurada
de acordo com a determinação do art. 64 da Lei n° 9.430/1996 e respectiva
Instrução Normativa.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000106/2008-74
3
• Foi apurada CSLL estimativa a pagar, de acordo com o quadro a seguir, na ficha
29 da DIPJ 2000 (fls. 18/21).
As estimativas informadas na DIPJ não conferem com os valores declarados em
DCTF (fls. 23/24). Por ser a primeira confissão de dívida, os valores nela presentes
devem ser considerados na apuração da CSLL do exercício.
Verificando, no sistema Sief/Fiscel (fl. 25), o efetivo recolhimento das estimativas
declaradas como pagas em DCTF (R$ 79.099,85), apura-se que o pagamento (R$
76.975,36) foi menor do que o devido. Portanto, o valor a ser considerado na
apuração da CSLL do exercício é o devidamente recolhido.
As estimativas compensadas sem processo com saldo negativo de CSLL de
períodos anteriores (janeiro, maio e junho) foram tratadas no processo
10880.028790/98-70, cuja cópia do despacho encontra-se às fls. 38/56 e SAPO
detalhando a validação das compensações às fls. 57/58. Portanto, tais
compensações devem ser consideradas na apuração da CSLL do exercício em
análise.
As estimativas declaradas em DIPJ como extintas com "outras compensações" não
puderam ser validas por não ter sido localizado processo administrativo
pleiteando tais compensações.

• Portanto, efetuando os ajustes necessários para refletirem no cálculo da CSLL do
período os valores efetivamente comprovados, temos:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000106/2008-74
4
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
74/81), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 121/125) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999

PER/DCOMP, SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVA.
Não cumprida a condição do, § 4o do art. 8° da Lei n.° 9.718 e vedada a geração de
saldo negativo nos termos do § 3o do mesmo dispositivo, inexiste o alegado saldo
negativo de CSLL.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 129/158), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
O saldo negativo de CSLL seria decorrente de (a) retenção na fonte de
órgãos públicos, (b) estimativa mensal e (c) 1/3 da Cofins efetivamente paga
no período;
(ii)
A respeito da retenção na fonte por órgãos públicos, a Recorrente destacou
que a DRJ reconheceu parte do valor pleiteado (R$ 73.914,36), indeferindo o
restante por “se referirem ao ano-calendário de 1998”. Assim, houve êxito
parcial;
(iii)
No caso da estimativa mensal, não haveria lide, pois “[...] a DERAT na época
do proferimento do despacho decisório reconheceu tais valores em sua
apuração”;
(iv)
No caso da compensação de Cofins efetivamente paga com débito de CSLL,
assegurada pelo então vigente § 1o do art. 8o da Lei no 9.718/98, a
Recorrente sustentou que (a) o Despacho Decisório glosou crédito no valor
de R$ 2.124,49, sem motivação idônea; (b) o segundo crédito glosado (R$
58.794,68) se deu porque a DRJ entendeu que não teriam sido satisfeitas as
condições previstas no dispositivo legal mencionado, porém, referido
entendimento seria contrário ao próprio posicionamento manifestado pela
Receita Federal em sua página da internet.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000106/2008-74
5
O Recurso Voluntário foi interposto em 20/12/2013 (fls. 130), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 128), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se de discussão envolvendo saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 1999, indeferido por Despacho Decisório (fls. 60/66) que apurou contribuição a
pagar. A conclusão da Fiscalização se deu a partir dos seguintes fundamentos: (i) glosa integral de
retenções na fonte, por insuficiência diante da consulta Sief/DIRF e por ausência de oferecimento
das receitas correspondentes à tributação, (ii) recolhimento a menor do que o informado a título
de estimativas mensais e (iii) rejeição das estimativas declaradas em DIPJ como extintas por
“outras compensações”, pois não puderam ser validadas. Vale destacar o quadro conclusivo
elaborado pela Unidade de Origem (fls. 65):

Com relação às retenções na fonte, a DRJ reconheceu parte dos valores pleiteados
pela Recorrente, no montante de R$ 73.914,36, conforme apuração feita ao final do acórdão:

Nas suas razões recursais, a Recorrente não sustentou a ocorrência de outras
retenções e nem apresentou elementos comprobatórios que pudessem infirmar o montante já
reconhecido pelo acórdão recorrido. Assim, é o caso de manter a apuração realizada pela DRJ
neste ponto.
Em seguida, a Recorrente se insurge contra a glosa de duas parcelas classificadas
pela Unidade de Origem como “outras compensações”, nos valores de R$ 2.124,49 e R$
58.785,49.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000106/2008-74
6
No caso da parcela de R$ 2.124,49, a Recorrente alegou que houve violação ao art.
31 do Decreto no 70.235/72 e ao princípio da motivação do ato administrativo, pois a
fundamentação adotada pela DRJ seria, tão somente, de que o processo teria sido encaminhado
para a PGFN.
Veja-se a fundamentação adotada pela DRJ para rejeitar referida parcela:
Tampouco pode ser reconhecido o valor de R$ 2.124,49 (ESTIMATIVA COMP 1/3
COFINS-1), pois o respectivo processo foi enviado à PFN, conforme consta às fls.
25 e 26, resultando, portanto, até aqui, em um saldo negativo de CSLL de R$
46.180,80, como segue: [...]
Entendo que a alegação não procede. Não é possível confundir fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação, como vem manifestando reiteradamente o E. STJ (AgInt
no AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ 08/04/2024). Nesse sentido, a
DRJ analisou a situação fática e verificou que a parcela é objeto de cobrança, razão pela qual não
pode compor o saldo negativo de CSLL do período, cujas deduções se referem a antecipações
liquidadas. Houve, portanto, efetiva fundamentação da conclusão adotada, não havendo que se
falar em vício por ausência de motivação. Além disso, verificando os autos, identifico que a parcela
de R$ 2.124,49 não foi objeto de confissão pelo contribuinte (fls. 20), não sendo possível aplicar o
racional da Súmula Carf no 177.
No que se refere à parcela de R$ 58.794,68, a controvérsia diz respeito à aplicação
do art. 8o, §§ 1o a 4o, da Lei no 9.718/98, cuja redação antes da sua revogação pela Medida
Provisória no 2.158-35/01 era a seguinte:
Art. 8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§ 1° A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um
terço da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo.
§ 2° A compensação referida no § 1°:
I - somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês
compreendido no período de apuração da CSLL a ser compensada, limitada ao
valor desta;
II - no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual, poderá
ser efetuada com a CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
§ 3° Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em nenhuma hipótese,
saldo de COFINS ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos de
apuração subseqüentes.
§ 4° A parcela da COFINS compensada na forma deste artigo não será dedutível
para fins de determinação do lucro real.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000106/2008-74
7
A DRJ, na sua análise, apurou um total de Cofins recolhida no período de R$
123.420,66, sendo que o total do terço compensável com a CSLL seria de R$ 41.140,22. Porém,
este montante foi desconsiderado com base na ausência de cumprimento dos requisitos previstos
nos §§ 3o e 4o do art. 8o da Lei no 9.718/98.
A Recorrente sustentou equívoco da interpretação da DRJ, pois a página da internet
da Receita Federal faria menção expressa à possibilidade utilização do crédito em período futuro.
Analisando a DIPJ da pessoa jurídica sucedida pela Recorrente, cujo crédito de saldo
negativo de CSLL ora se pretende, verifico que o valor de R$ 58.785,49 foi utilizado para
compensar a estimativa mensal de fevereiro/1999 (fls. 19). Este montante foi glosado pela
Unidade de Origem, pois as compensações declaradas sob o título de “Outras” (Linha 09 da
apuração da estimativa mensal na DIPJ) não teriam sido validadas pela falta de localização dos
processos administrativos correspondentes (fls. 65):
As estimativas declaradas em DIPJ como extintas com "outras compensações" não
puderam ser validas por não ter sido localizado processo administrativo
pleiteando tais compensações.
Na sua Impugnação, a Recorrente juntou aos autos demonstrativo de
fevereiro/1999, com a indicação da receita total e o valor de Cofins apurado, de R$ 176.384,04,
sendo que este montante teria sido quitado por (i) retenções na fonte de Cofins, no total de R$
126.877,74 e (ii) pagamento de DARFs no total de R$ 49.506,30 (fls. 114).
Os art. 7o a 13 da IN/SRF no 6/1999 regulamentaram a compensação prevista no
art. 8o da Lei no 9.718/98, estabelecendo o seguinte:
Art. 7o Será compensável com a CSLL devida o valor correspondente a até um
terço da COFINS efetivamente paga.
Parágrafo único. Não será passível de compensação a COFINS devida relativa ao
mês de janeiro de 1999.
Art. 8o Na hipótese de pessoas jurídicas que apuram a CSLL trimestralmente,
inclusive aquelas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, a
compensação de que trata o artigo anterior, a ser efetuada em cada trimestre,
será procedida da seguinte forma:
I - da CSLL apurada poderá ser deduzido até um terço do valor da COFINS
efetivamente paga, relativa aos meses correspondentes ao próprio trimestre,
limitado ao valor da CSLL;
II - o valor da COFINS, passível de compensação, que exceder ao da CSLL devida no
respectivo trimestre, não será restituído e nem poderá ser compensado em
períodos posteriores.
Art. 9o No caso de pessoas jurídicas que apuram a CSLL anualmente, a
compensação referida no art. 7o poderá ser efetuada por ocasião do pagamento
dos valores devidos por estimativa ou do saldo apurado em 31 de dezembro.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000106/2008-74
8
§ 1o No pagamento por estimativa, a compensação poderá abranger a parcela
compensável da COFINS correspondente ao próprio mês a que se referir ou a
meses anteriores do mesmo ano-calendário.
§ 2o Na apuração do saldo devido em 31 de dezembro serão observados os
seguintes procedimentos:
I - da CSLL apurada poderá ser deduzido até um terço da COFINS relativa aos
meses correspondentes ao próprio ano-calendário;
II - o saldo apurado na forma do inciso anterior:
a) se negativo, não será restituído e nem poderá ser compensado em períodos
posteriores;
b) se positivo, dele será deduzido os valores da CSLL, efetivamente pagos sob a
forma de estimativa mensal;
III - o saldo remanescente, na hipótese da alínea "b" do inciso anterior:
a) se positivo, corresponderá à CSLL a pagar;
b) se negativo, será considerado como parcela compensável da CSLL, em
períodos posteriores, na forma da legislação vigente.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao encerramento de período
base em data diversa de 31 de dezembro, nas hipóteses de extinção da pessoa
jurídica ou de incorporação, fusão ou cisão total.
Art. 10. Em qualquer hipótese, somente será passível de compensação as parcelas
correspondentes à COFINS pagas até a data do pagamento da CSLL.
Art. 11. As pessoas jurídicas que comercializarem produtos sujeitos à substituição
tributária da COFINS poderão considerar, para efeito de compensação com a CSLL,
na forma do art. 8o ou 9o, a importância equivalente a 1% (um por cento) da
receita bruta decorrente da venda desses produtos.
Parágrafo único. O contribuinte substituto somente poderá compensar a parcela
da COFINS que se referir às suas próprias vendas, desconsiderada a parcela que
for devida em virtude de substituição tributária.
Art. 12. O valor da COFINS compensado com a CSLL devida não será dedutível
para fins de determinação do lucro real.
Art. 13. Consideram-se como efetivamente pagos, a título de COFINS, para os
efeitos desta Instrução Normativa, os valores relativos às compensações
efetuadas por ocasião do seu pagamento, de conformidade com a Instrução
Normativa SRF No 21, de 1997, referentes a tributos e contribuições recolhidos
indevidamente ou a maior, bem assim os valores retidos com base no art. 64 da
Lei No 9.430, de 1996, relativos à mesma contribuição.
Veja-se que a Instrução Normativa citada trata de forma diversa a utilização dos
valores de Cofins no caso de pessoa jurídica optante pelo pagamento da CSLL sob o regime
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000106/2008-74
9
trimestral (art. 8o) ou sob a forma anual (art. 9o). Neste caso, aplica-se o segundo regime, tendo
em vista a opção da pessoa jurídica incorporada pela apuração anual em DIPJ (fls. 17).
No caso da apuração anual, a IN/SRF no 06/1999 permitia a utilização do terço de
Cofins efetivamente paga para a compensação das estimativas mensais. Há, ainda, uma
sistemática própria, em que primeiro é utilizado o crédito de Cofins e, posteriormente, abatidas as
estimativas mensais, permitindo-se a consequente utilização do saldo negativo apurado.
A partir da sistemática prevista no § 2o do art. 9o da IN/SRF no 6/1999 e
considerando o valor do crédito de Cofins apurado pela própria DRJ, teríamos o seguinte:
CSLL a pagar
R$ 214.892,65
CSLL-Fonte
R$ 73.914,36
CSLL devida
R$ 140.978,29
Crédito 1/3 Cofins (inc. I)
-R$ 41.140,22
Saldo apurado positivo (inc. II, alínea
"b")
R$ 99.838,07
Estimativas (inc. II, alínea "b")
-R$ 128.364,41
Saldo remanescente (inc. III)
-R$ 28.526,34
Saldo negativo (inc. III, alínea "b")
-R$ 28.526,34
Veja-se que a Instrução Normativa expressamente autoriza a utilização desse saldo
negativo em períodos posteriores. Não se trata de utilização da própria Cofins paga, como alegado
pela DRJ com fundamento no art. 8o, § 3o, da Lei no 9.718/98, mas sim da utilização do saldo
negativo decorrente da quitação de estimativas mensais em valor superior ao saldo apurado. A
prevalecer o raciocínio da DRJ, entendo que a utilização do crédito de Cofins acabaria por
inviabilizar a própria utilização do saldo negativo do período, gerando agravamento da situação do
contribuinte ao invés de lhe beneficiar, como pretendido com a outorga do crédito. Portanto,
entendo equivocada a alegação que fundamentou o acórdão recorrido.
Além disso, o acórdão recorrido também entendeu indevida a utilização da parcela
porque não teria integrado o lucro real, como prescreve o art. 8o, § 4o, da Lei no 9.718/98. De fato,
a lei passou a vedar a dedução do crédito de Cofins do lucro real, pois este já teria sido utilizado
para compensar valor devido de CSLL. Porém, entendo que não há referência à ausência de adição
como condição para dedutibilidade da CSLL. Se não houve referida adição, seria o caso de
lançamento para o recálculo do lucro real do período e eventual exigência fiscal, mas não em
vedação do abatimento previsto em lei da base de cálculo da CSLL.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
para reconhecer saldo negativo no montante de R$ 28.526,34, homologando as compensações até
o limite do direito creditório reconhecido.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 169
DF CARF MF
Original